Tribunal: TJMT
Processo: 1071068-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: 1071068-07.2023.8.11.0001
Origem: VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Recorrente: BERNARDINO SANTANA SILVA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Recorrido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e BERNARDINO SANTANA SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 01 de julho de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO SEM ASSINATURA FÍSICA OU VIRTUAL. VALOR INTEGRALMENTE TRANSFERIDO EM SEQUÊNCIA A PESSOA DESCONHECIDA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. DESCONTO EM VERBA PREVIDENCIARIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado nulo o contrato objeto da demanda (R$ 3.226,00), determinando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 1.868,05) e reconhecido ainda a obrigação em realizar o pagamento de indenização por danos morais por desconto indevido em verba previdenciária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar.
2. O consumidor apresentou recurso inominado pretendendo a majoração da quantia fixada.
3. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reforma da sentença para reconhecer a improcedência da demanda ou a minoração do quantum fixado.
4. No caso em comento o consumidor alega que houve contratação de empréstimo diretamente em sua conta bancária – o qual alega ter sido objeto de fraude e que passou a ser cobrado de forma indevida em relação ao contrato que afirma não ter contratado.
5. Neste ponto, resta ressaltar que o valor do empréstimo foi de R$ 3.226,00 (três mil duzentos e vinte e seis reais), a ser adimplido com o pagamento de 36 parcelas descontadas diretamente na verba previdenciária recebida pelo autor no valor mensal de R$ 472,08 (quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos). Registro que a verba previdenciária recebida pelo consumidor é no valor total de R$ 971,62 (novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).
6. Registro ainda, que no caso em comento houve a apresentação do suposto contrato, o qual não consta assinatura do consumidor – nem virtual, nem física – ou seja: o documento está apócrifo.
7. Importante ainda destacar que no caso em análise, logo após a realização da contratação do empréstimo discutido nos autos, o valor foi integralmente transferido a terceiro (pessoa jurídica).
8. Conforme apurado pelo juízo de origem, ao consultar o CNPJ beneficiário da transação fraudulenta, foi constatada que a cuja abertura do CNPJ se deu de forma contemporânea ao contrato de empréstimo discutido nos autos e que quando da prolação da sentença, a empresa já estava baixada.
9. Incumbe ao requerido comprovar a existência e validade do contrato discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a licitude da contratação dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
10. O Banco Central assim disciplina:
Seção II
Do Mecanismo Especial de Devolução
(Seção II incluída, a partir de 1o/11/2021, pela Resolução BCB no 103, de 8/6/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.)
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação. (Incluído, a partir de 1o/11/2021, pela Resolução BCB no 103, de 8/6/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.)
11. Ou seja, incumbe a instituição financeira o dever de analisar as transações e verificar a existência de indício de fraude nos casos em que existir fundada suspeita de fraude ou falha sistêmica.
12. Em razão dos fatos supra narrados é possível verificar que o Banco não tomou as providencias necessárias para resguardar a segurança financeira e sistêmica do mecanismo disponibilizado ao consumidor, o que incorreu em desconto indevido de quase metade de sua verba alimentar (previdenciária). Sendo assim, o dano moral resta configurado.
13. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Dessa forma, o valor fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
16. Recursos conhecidos e não providos.
17. Por consequência, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre do proveito econômico, restando suspensa a exigibilidade ao consumidor, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071068-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDINO SANTANA SILVA - CPF: 488.711.921-68 (RECORRENTE), RENATA CORREA LINO - CPF: 061.944.891-11 (ADVOGADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024